Tribunal: TJDFT
Processo: 0735390-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. PROPRIEDADE. COISA MÓVEL. TRANSMISSÃO POR SIMPLES TRADIÇÃO. POSSUIDOR. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROCURAÇÃO PÚBLICA. OUTORGA DE PODERES PARA DISPOSIÇÃO E GESTÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA IN REM SUAM. COMPREENSÃO. INEXISTÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS. ASSIMILAÇÃO COM ESSA MOLDURA JURÍDICA. USOS E COSTUMES DO LUGAR (CC, ART. 113). NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO. NEGÓCIO A NON DOMINO. EFICÁCIA ERGA OMNES E OPONIBILIDADE MITIGADAS. PENHORA SUBSEQUENTE PROVENIENTE DE EXECUÇÃO PROMOVIDA EM FACE DO ALIENANTE. DESCONSTITUIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PENHORA DESCONSTITUÍDA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO EMBARGADO. RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DESCONSTITUTIVO. SUBSISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO (STJ, TEMA 872). PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ERRO DE JULGAMENTO. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS POR OCASIÃO DA RÉPLICA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONSTITUIÇÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA EM AÇÃO INCIDENTAL DIVERSA COM OUTROS LITISCONSORTES. COISA JULGADA. LIMITE SUBJETIVO. ALCANCE DA ESFERA JURÍDICA DE TERCEIROS. INVIABILIDADE (CPC, ART. 506). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação ou erro de julgamento, porquanto não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido e o error in judicando demanda a reforma, se o caso, do decidido, encartando matéria pertinente ao mérito, e não a invalidação do pronunciamento judicial (CF, art. 93, inc. IX).
3. Não subsiste óbice à juntada de novos documentos por ocasião da réplica à contestação, porquanto os documentos que devem ser agregados à inicial ou à defesa são aqueles indispensáveis, precipuamente quando, ao manejar sua peça de defesa, invoca a parte postada na composição passiva fatos impeditivos do direito do autor, provocando sua reação, e, ademais, exibidos novos documentos, assegurada à parte contrária o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo, ademais, situação induzidora de violação à boa-fé, como apotegma orientador do processo civil, não subsiste vício de nulidade decorrente da consideração dos novos elementos de prova colacionados (CF, art. 5o, LV; CPC, arts. 10, 350 e 369).
4. O reconhecimento da ilegitimidade ou legitimidade de medida constritiva no bojo de ação diversa e com composição passiva distinta, a despeito de ter versado sobre o mesmo bem, não autoriza que os efeitos da coisa julgada alcancem terceiro que não participara da relação processual, porquanto a eficácia subjetiva da coisa julgada está delimitada pela composição passiva da ação da qual emergira, não podendo prejudicar terceiro (CPC, art. 506).
5. Qualificando-se como bem móvel, a propriedade de veículo automotor é transmissível mediante simples tradição, consubstanciando o registro da transmissão dominial no órgão de trânsito simples medida acessória e anexa à transferência do domínio na forma exigida pela legislação de trânsito, inclusive porque, na forma da regulação conferida à matéria pelo legislador codificado, a propriedade da coisa móvel não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição (CC, art. 1.267).
6. Conquanto a outorga de poderes estabelecida em instrumento procuratório tenha compreendido poderes de disposição e gestão de veículo automotor, não havendo contemplado as cláusulas de irretratabilidade, irrevogabilidade e isenção de prestação de contas, não seja passível de ser assimilada como procuração in rem suam, aferido que encartara amplos poderes de disposição e administração, ponderados os usos e costumes locais, deve ser assimilada como cessão de direitos, pois inviável, na praxe negocial, que, não atuando outorgante e outorgado no comércio de veículos, seja assimilada como simples outorga volvida a aparelhar o outorgado com poderes para atuar em nome do outorgante, devendo ser privilegiada a apreensão que encarta, ressalvando-se que obriga estritamente as partes ao seu cumprimento quando alcança veículo alienado fiduciariamente, pois inoponível o negócio ao proprietário fiduciário, inclusive porque encerra venda a non domino (CC, art. 113).
7. Do tratamento conferido à transferência da propriedade de bem móvel emerge que, em podendo a propriedade do veículo ser transmitida via de simples tradição, configurando o registro da transmissão no órgão de trânsito simples medida anexa e acessória, comprovada a tradição e evidenciada a subsistência do negócio de alienação mediante apresentação de instrumento de mandato confeccionado antes da constrição confiando poderes ao adquirente para dispor do automóvel, a penhora que o atingira, emergindo de execução manejada em face do alienante tempos após a tradição e consumação do negócio, não se reveste de legitimidade e intangibilidade, devendo ser desconstituída.
8. Conquanto vedada a transmissão e disposição do veículo objeto de alienação fiduciária como forma de ser assegurada a garantia que traduz em favor do credor fiduciário, salvo se participa e anui com a alienação, aperfeiçoada cessão de direitos envolvendo o automóvel via de procuração, o negócio encerra nítida transmissão a non domino, que, a despeito de inoponível ao credor fiduciário, e ter a eficácia erga omnes mitigada, irradia efeitos apenas entre os contratantes na conformação do direito obrigacional, porquanto encerra negócio bilateral e consensual e nenhum deles, cientes das circunstâncias do negócio, pode invocar os vícios que o permeiam em benefício próprio.
9. A presunção de propriedade que emana da posse pacífica de veículo é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que confere ao possuidor, não podendo ser desconsiderada simplesmente em decorrência de continuar o veículo registrado em nome do executado, notadamente quando a inexistência da propriedade que içara como lastro do direito que reclamara restara carente de comprovação, derivando do hiato probatório a perduração da presunção derivada da tradição e posse da coisa (CPC, art. 373, I e II).
10. O arbitramento das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo sob essa realidade, uma vez rejeitada a pretensão desconstitutiva, arcar o embargante com os honorários advocatícios, e, em contrapartida, acolhido o pedido, a destinação da verba deve ser apreendida segundo as nuanças do caso e a postura da embargada (STJ, Súmula 303 e Tema 872).
11. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, caracterizada pelo critério da evitabilidade da lide, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os consectários da sucumbência em ponderação com o próprio princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que o embargado que, ao se manifestar sobre o pedido desconstitutivo, contra ele se opõe, defendendo sua rejeição, deve suportar, ante o acolhimento do pedido desconstitutivo, como expressão da sucumbência que experimentara, a imputação das verbas de sucumbência (STJ, Súmula 303 e Tema 872, REsp no 1452840/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos).
12. Conquanto o próprio embargante afetado por constrição advinda de ação que lhe é estranha tenha concorrido para a consumação da constrição que incidira sobre automóvel cujos direitos titulariza, ante a desídia em que incidira ao adquirir o bem e não realizar a sua transmissão perante o órgão de trânsito, conduzindo à apreensão de que continuava pertencendo ao executado, a nuança de que, aviada pretensão desconstitutiva da constrição, o embargado se opusera ao pedido, defendendo a perduração da constrição, enseja que, conquanto acolhida a pretensão, os ônus da sucumbência a ele sejam imputados na expressão da sucumbência que experimentara (STJ, Tema Repetitivo 872).
13. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.